Tribunal: STJ
Processo: 1023205-81.2020.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2202276 - SP(2022/0278123-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: GRUPO DE MODA SOMA SA
OUTRO NOME
: RBX RIO COMERCIO DE ROUPAS LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ PAULO DE CASTRO EMSENHUBER E OUTRO(S) -
SP072400
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: AMARILIS INOCENTE BOCAFOLI - SP199944
EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS-DIFAL.
CONFLITO DE NORMAS. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM
DIREITO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. ACÓRDÃO COM
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
conheceu o agravo e não conheceu do recurso especial, em razão da
incidência, por analogia, da
e por se tratar de controvérsia
Súmula 280/STF
decidida na origem sob fundamento constitucional e com base em
precedentes da Suprema Corte (ADI n.
e Tema n. 1.093).
5.439/DF
2. Nas razões recursais, a parte agravante sustentou a não incidência
da
alegando que a controvérsia envolve controle de
Súmula n. 280/STF,
legalidade de ato infralegal (Convênio ICMS
) e não de direito local,
93/2015
além de violação direta aos arts. 25 da Lei Complementar n.
e 97,
87/1996
VI, do Código Tributário Nacional.
3. A parte agravante também alegou deficiência de fundamentação da
decisão agravada, ausência de enfrentamento específico das teses recursais e
inexistência de enfoque eminentemente constitucional na controvérsia.
4. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal
de Justiça possui competência para examinar recurso especial fundamentado
no
alínea
da Constituição da República, quando a
art. 105, inciso III,
b,
controvérsia envolve a validade de norma de direito local em confronto com
lei federal, ou se tal análise compete ao Supremo Tribunal Federal, conforme
o
alínea
da Constituição Federal.
art. 102, inciso III,
d,
5. A controvérsia acerca da reserva legal para a disciplina de
determinados temas é de índole constitucional e deve ser resolvida pelo
Supremo Tribunal Federal, pelas vias processuais previstas no art. 102 da
Constituição da República.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consistente ao
afirmar que não cabe examinar recurso especial fundamentado no
alínea
da Constituição da República, quando se trata de
art. 105, inciso III,
b,
Documento eletrônico VDA54716989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:07:56
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 511ce9f5-8c76-4d0e-9575-eb6ce61ed96a

avaliar a validade de norma de direito local em confronto com lei federal,
pois essa questão deve ser apreciada pelo Supremo Tribunal Federal,
conforme o
alínea
da Constituição Federal.
art. 102, inciso III,
d,
7. A aplicação da
é adequada ao caso, pois a
Súmula n. 280/STF
controvérsia exige a análise de dispositivos de legislação local, o que não é
possível em recurso especial.
8. A revisão do entendimento da Suprema Corte por este Tribunal
constituiria usurpação da competência inserta no
da CRFB.
art. 102
9. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026 04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54716989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:07:56
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 511ce9f5-8c76-4d0e-9575-eb6ce61ed96a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2202276 - SP(2022/0278123-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: GRUPO DE MODA SOMA SA
OUTRO NOME
: RBX RIO COMERCIO DE ROUPAS LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ PAULO DE CASTRO EMSENHUBER E OUTRO(S) -
SP072400
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: AMARILIS INOCENTE BOCAFOLI - SP199944
EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS-DIFAL.
CONFLITO DE NORMAS. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM
DIREITO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. ACÓRDÃO COM
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
conheceu o agravo e não conheceu do recurso especial, em razão da
incidência, por analogia, da
e por se tratar de controvérsia
Súmula 280/STF
decidida na origem sob fundamento constitucional e com base em
precedentes da Suprema Corte (ADI n.
e Tema n. 1.093).
5.439/DF
2. Nas razões recursais, a parte agravante sustentou a não incidência
da
alegando que a controvérsia envolve controle de
Súmula n. 280/STF,
legalidade de ato infralegal (Convênio ICMS
) e não de direito local,
93/2015
além de violação direta aos arts. 25 da Lei Complementar n.
e 97,
87/1996
VI, do Código Tributário Nacional.
3. A parte agravante também alegou deficiência de fundamentação da
decisão agravada, ausência de enfrentamento específico das teses recursais e
inexistência de enfoque eminentemente constitucional na controvérsia.
4. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal
de Justiça possui competência para examinar recurso especial fundamentado
Documento eletrônico VDA54228051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:50
Código de Controle do Documento: bf53c6bf-1a8a-496b-b10e-f457960e31cc

no
alínea
da Constituição da República, quando a
art. 105, inciso III,
b,
controvérsia envolve a validade de norma de direito local em confronto com
lei federal, ou se tal análise compete ao Supremo Tribunal Federal, conforme
o
alínea
da Constituição Federal.
art. 102, inciso III,
d,
5. A controvérsia acerca da reserva legal para a disciplina de
determinados temas é de índole constitucional e deve ser resolvida pelo
Supremo Tribunal Federal, pelas vias processuais previstas no art. 102 da
Constituição da República.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consistente ao
afirmar que não cabe examinar recurso especial fundamentado no
alínea
da Constituição da República, quando se trata de
art. 105, inciso III,
b,
avaliar a validade de norma de direito local em confronto com lei federal,
pois essa questão deve ser apreciada pelo Supremo Tribunal Federal,
conforme o
alínea
da Constituição Federal.
art. 102, inciso III,
d,
7. A aplicação da
é adequada ao caso, pois a
Súmula n. 280/STF
controvérsia exige a análise de dispositivos de legislação local, o que não é
possível em recurso especial.
8. A revisão do entendimento da Suprema Corte por este Tribunal
constituiria usurpação da competência inserta no
da CRFB.
art. 102
9. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GRUPO DE MODA SOMA S.A.
contra decisão monocrática de minha relatoria (fls. 570-573), pela qual conhecido o
agravo e não conhecido o recurso especial, em razão da incidência, por analogia, da
e por se tratar de controvérsia decidida, na origem, sob fundamento
Súmula n. 280/STF
constitucional e com base em precedentes da Suprema Corte (ADI n.
e Tema
5.439/DF
n. 1.093).
A decisão ora recorrida teve a seguinte ementa:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. CONFLITO DE NORMAS. FUNDAMENTAÇÃO
BASEADA EM DIREITO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. ACÓRDÃO COM
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

Inconformada, GRUPO DE MODA SOMA S.A. interpõe o presente agravo
interno por meio do qual sustenta, em síntese:
Documento eletrônico VDA54228051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:50
Código de Controle do Documento: bf53c6bf-1a8a-496b-b10e-f457960e31cc

(i) a não incidência da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, por estar a
demandar controle de legalidade de ato infralegal (Convênio ICMS
), norma de
93/2015
direito federal, e porque o acórdão apreciou legislação federal (art. 25 da Lei
Complementar
e
VI, do Código Tributário Nacional);
87/1996 art. 97,
(ii) violação direta dos arts. 25 da Lei Complementar
e 97, VI, do Código
87/1996
Tributário Nacional, com reconhecimento do direito à compensação do ICMS-DIFAL e
da legalidade estrita;
(iii) deficiência de fundamentação da decisão agravada, por ausência de enfrentamento
específico das teses recursais, em ofensa ao
§ 1o, III, do Código de Processo
art. 489,
Civil;
(iv) competência do Superior Tribunal de Justiça para o controle de legalidade de atos
infralegais em matéria tributária;
(v) inexistência de enfoque eminentemente constitucional na controvérsia, limitada à
legalidade das restrições à compensação impostas pelo Convênio ICMS 93/2015.
Aberta vista à parte agravada, esta deixou transcorrer o prazo para resposta.
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, está formalmente em ordem e deve ser conhecido. No
mérito, porém, não merece acolhimento, tendo em conta que a parte agravante não
logrou desenvolver argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados pela
decisão recorrida.
Nas razões recursais, a parte agravante sustentou que busca controle de
legalidade de ato infralegal consistente no Convênio ICMS no
contestado em
93/2015,
face do art. 25 da Lei Complementar n.
e do
VI, do Código Tributário
87/1996
art. 97,
Nacional.
O art. 97, inciso VI, do Código Tributário Nacional densifica a regra da
legalidade tributária (art. 150, inciso I, da CRFB) e estabelece cláusula de reserva legal
para "as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de
dispensa ou redução de penalidades".
Ora, a controvérsia acerca da existência de reserva legal para a disciplina de
determinados temas é de índole constitucional e deve ser resolvida pelo Supremo
Tribunal Federal, pelas vias processuais previstas no art. 102 da Constituição da
República.
Como já reconheceu esta Segunda Turma (grifo nosso):

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ICMS-ST.
OPERAÇÃO INTERESTADUAL DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA A CONSUMIDOR FINAL PARA EMPREGO EM PROCESSO DE
Documento eletrônico VDA54228051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:50
Código de Controle do Documento: bf53c6bf-1a8a-496b-b10e-f457960e31cc

INDUSTRIALIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA NORMA DE NÃO
INCIDÊNCIA PREVISTA NOS ARTS. 2o, § 1o, III E 3o, III, DA LC No 87/1996.
ENTENDIMENTO ADOTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO
TEMA 689 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO
DO STJ FIRMADO NOS EDCL NO
DJE
RESP No 1.322.072/RS,
14/9/2012.
LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA RECONHECIDA COM BASE EM LEI LOCAL. SÚMULA No 280
DO STF. CONFLITO ENTRE LEI LOCAL E LEI COMPLEMENTAR
FEDERAL.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA
DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)
6. A responsabilidade tributária da agravante advém do § 9o do
do
art. 34
ADCT, o qual atribui às empresas distribuidoras de energia, na condição de
contribuintes ou de substitutos tributários, a responsabilidade pelo pagamento do
ICMS incidente sobre energia elétrica, ainda que destinada a outra unidade da
Federação, recolhido ao Estado ou ao Distrito Federal destinatário da operação final
(consumo). Por outro lado, a Corte a quo reconheceu a legitimidade da
substituição tributária na hipótese em razão do
da Lei Estadual no
art. 33
e da cláusula primeira do Convênio no
de modo que, além
8.820/1989
83/2000,
da vedação de exame de lei local em sede de recurso especial, a teor da Súmula
no 280 do STF, o conflito entre a lei local e as leis complementares federais
citadas pela agravante (LC no
e o CTN) possui natureza constitucional
87/1996
e compete ao Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário,
a teor do
III, "d", da Constituição Federal.
art. 102,
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
REsp n. 1.580.456/RS,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
16/5/2023,
31/5/2023.

A controvérsia colocada nestes autos é de índole constitucional e assim foi
sido tratada pelo Supremo Tribunal Federal no precedente cuja ementa está colacionada
abaixo, no qual apreciou a constitucionalidade de cláusulas do Convênio ICMS n.
contestadas contra o Código Tributário Nacional justamente por suposta
93/2015
violação da cláusula de reserva legal (grifo nosso):

Ação direta de inconstitucionalidade. Legitimidade ativa da associação
autora. Emenda Constitucional no
ICMS. Operações e prestações em que haja
87/15.
destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS
localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional.
Matéria reservada a lei complementar. (art. 146, I e III, a e b; e
§ 2o, XII, a,
art. 155,
b, c, d e i, da
). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio
CF/88
ICMS no
Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e
93/2015.
favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples
Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, inciso III, d, e parágrafo
único
). Cláusula nona do Convênio ICMS no
Inconstitucionalidade.
CF/88
93/2015.
Cautelar deferida na ADI no
ad referendum do Plenário. 1. A associação
5.464/DF,
autora é formada por pessoas jurídicas ligadas ao varejo que atuam no comércio
eletrônico e têm interesse comum identificável Dispõe, por isso, de legitimidade
ativa ad causam para ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade (CF/88,
Documento eletrônico VDA54228051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:50
Código de Controle do Documento: bf53c6bf-1a8a-496b-b10e-f457960e31cc

IX). 2. Cabe a lei complementar dispor sobre conflitos de competência em
art. 103,
matéria tributária e estabelecer normas gerais sobre os fatos geradores, as bases de
cálculo, os contribuintes dos impostos discriminados na Constituição e a obrigação
tributária (art. 146, I, e III, a e b). Também cabe a ela estabelecer normas gerais em
matéria de legislação tributária sobre definição de tratamento diferenciado e
favorecido para as microempresas e as empresas de pequeno porte, podendo instituir
regime único de arrecadação de impostos e contribuições. 3. Especificamente no
que diz respeito ao ICMS, o texto constitucional consigna caber a lei complementar,
entre outras competências, definir os contribuintes do imposto, dispor sobre
substituição tributária, disciplinar o regime de compensação do imposto, fixar o
local das operações, para fins de cobrança do imposto e de definição do
estabelecimento responsável e fixar a base de cálculo do imposto (art. 155, § 2o, XII,
a, b, c, d e i). 4. A EC no
criou uma nova relação jurídico-tributária entre o
87/15
remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com
bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. Houve,
portanto, substancial alteração na sujeição ativa da obrigação tributária. O ICMS
incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado
de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de
origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino,
o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. 5. Convênio
interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre
obrigação tributária, contribuintes, bases de
e créditos de ICMS
cálculo/alíquotas
nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte
do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do
Convênio ICMS no 93/2015. 6. A Constituição também dispõe caber a lei
complementar – e não a convênio interestadual – estabelecer normas gerais em
matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tratamento
diferenciado e favorecido para as microempresas e as empresas de pequeno
porte, o que inclui regimes especiais ou simplificados de certos tributos, como o
7. A LC no
ICMS (art. 146, III, d, da
incluído pela EC no
).
CF/88,
42/03
123/06,
que instituiu o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e pelas Empresas de Pequeno Porte –
Simples Nacional –, trata de maneira distinta as empresas optantes desse regime em
relação ao tratamento constitucional geral atinente ao denominado diferencial de
alíquotas de ICMS referente às operações de saída interestadual de bens ou de
serviços a consumidor final não contribuinte. Esse imposto, nessa situação, integra o
próprio regime especial e unificado de arrecadação instituído pelo citado diploma. 8.
A cláusula nona do Convênio ICMS no
ao determinar a extensão da
93/15,
sistemática da Emenda Constitucional no
aos optantes do Simples Nacional,
87/15
adentra no campo material de incidência da LC no
que estabelece normas
123/06,
gerais relativas ao tratamento tributário diferenciado e favorecido a ser dispensado a
microempresas e empresas de pequeno porte. 9. Existência de medida cautelar
deferida na ADI no
ad referendum do Plenário, para suspender a eficácia
5.464/DF,
da cláusula nona do Convênio ICMS no
editado pelo Conselho Nacional de
93/15,
Política Fazendária (CONFAZ), até o julgamento final daquela ação. 10. Ação
direta julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade formal das
cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS no 93, de 17
de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por
Documento eletrônico VDA54228051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:50
Código de Controle do Documento: bf53c6bf-1a8a-496b-b10e-f457960e31cc

invasão de campo próprio de lei complementar federal. 11. Modulação dos efeitos
da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira,
sexta e nona do convênio questionado, para que a decisão produza efeitos, quanto à
cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no
e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do
5.464/DF
exercício financeiro seguinte à conclusão deste presente julgamento (2022),
aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do
Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício
financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito
às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15,
cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da
ADI no
Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.
5.464/DF.
(ADI 5469, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2021,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021)

A controvérsia foi objeto também do Tema 1.093 da Repercussão Geral,
assim elaborado:
Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5o, incisos LIV
e LV; 93, inciso IX; 146, incisos I e III, alínea “a”; e 155, inciso XII, alíneas “a”,
“c”, ”d” e “i”, da Constituição Federal, se a instituição do diferencial de alíquota de
ICMS, conforme previsto no artigo 155, § 2o, incisos VII e VIII, na redação dada
pela Emenda Constitucional no
exige, ou não, a edição de lei
87/2015,
complementar disciplinando o tema

A decisão foi sintetizada na seguinte Tese de Repercussão Geral: "A cobrança
do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda
Constitucional no
pressupõe edição de lei complementar veiculando normas
87/2015,
gerais."
A revisão do entendimento da Suprema Corte por este Tribunal constituiria
usurpação da competência inserta no
da Constituição da República. Dessa forma,
art. 102
é inviável o exame da insurgência tal como posta em sede de Recurso Especial, cujo
escopo é o de uniformização da legislação infraconstitucional.
Além disso, a alegação da parte agravante no sentido de que “desafia no
recurso especial a legalidade de disposições do Convênio ICMS n.
(atualmente
93/2015
reproduzidas no Convênio ICMS n.
) frente ao disposto nos artigos 25, da LC n.
236/2021
e 97, inciso VI, do CTN” (fl. 582) evidencia a necessária análise dos dispositivos
87/96,
de direito estadual para o exame da controvérsia no caso dos autos, o que não é possível
em recurso especial, conforme o teor da
(“Por ofensa a direito local
Súmula n. 280/STF
não cabe recurso extraordinário”).
A jurisprudência desta Corte é consistente ao afirmar que não cabe ao STJ
examinar recurso especial fundamentado no
alínea
, da Constituição
art. 105, inciso III,
b
Documento eletrônico VDA54228051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:50
Código de Controle do Documento: bf53c6bf-1a8a-496b-b10e-f457960e31cc

da República, quando se trata de avaliar a validade de norma de direito local em
confronto com lei federal, pois essa questão deve ser apreciada pelo STF, conforme o
alínea , da CRFB (grifo nosso):
art. 102, inciso III,
d

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO
DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE OFENSA
AO
DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284
ART. 535
/STF. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA SOB O ENFOQUE DO DIREITO LOCAL.
DECRETO ESTADUAL
CONFRONTO ENTRE
41.446/96. SÚMULA 280/STF.
DECRETO ESTADUAL E LEI FEDERAL. COMPETÊNCIA DO STF. 1.
Alegações genéricas de violação do
do CPC revelam deficiência na
art. 535
fundamentação, atraindo a aplicação da
2.
Súmula 284/STF.
O exame da
controvérsia, tal como enfrentada pelas instâncias ordinárias, exigiria a análise
de dispositivos de legislação local, pretensão insuscetível de ser apreciada em
3. Quanto ao cabimento do
recurso especial, conforme a

Súmula 280/STF.
recurso especial pela alínea b do permissivo constitucional, conforme o próprio
recorrente afirma, a decisão recorrida teria julgado válido decreto estadual, e não
ato de governo, em face de lei federal, cabendo, portanto, ao STF a apreciação da
matéria, conforme previsão da EC
4. Agravo regimental a que se nega
45/04.
provimento. (AgRg no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 813.331/SP,
Primeira Turma, DJe de
)
3/2/2016.

A questão foi, portanto, bem decidida nos termos da decisão agravada, que
não comporta reforma.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Na esteira da jurisprudência desta Corte, não cabe a majoração de honorários
de sucumbência prevista no
§ 11, do Código de Processo Civil, quando do
art. 85,
julgamento de agravo interno ou embargos de declaração. Nesse sentido: EDcl no AgInt
no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.507.117/SP,
DJe de
AgInt nos EDcl no
relator
24/6/2024,
27/6/2024;
AREsp n. 2.269.533/SP,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
3/6/2024,
AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
7/6/2024;
AREsp n. 1.375.651/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
14/5/2019,
21/5/2019.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54228051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:50
Código de Controle do Documento: bf53c6bf-1a8a-496b-b10e-f457960e31cc

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.202.276 / SP
Número Registro: 2022/0278123-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10232058120208260053
1023205812020826005350000
1023205812020826005350001
20210000107493
20210000282256
20210000872275
20220000388750
2133173912020
21331739120208260000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GRUPO DE MODA SOMA SA
OUTRO NOME
: RBX RIO COMERCIO DE ROUPAS LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ PAULO DE CASTRO EMSENHUBER E OUTRO(S) -
SP072400
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : AMARILIS INOCENTE BOCAFOLI - SP199944
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: GRUPO DE MODA SOMA SA
OUTRO NOME
: RBX RIO COMERCIO DE ROUPAS LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ PAULO DE CASTRO EMSENHUBER E OUTRO(S) -
SP072400
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54684064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:44:15
Código de Controle do Documento: 93bbe377-c521-4efe-b97d-c2a04d1a10d5

PROCURADORA : AMARILIS INOCENTE BOCAFOLI - SP199944
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:44:15
Código de Controle do Documento: 93bbe377-c521-4efe-b97d-c2a04d1a10d5